Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. MENSAGEM EM WHATSAPP. AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE CALUNIAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial em virtude de que os meros aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes, não são passíveis de se qualificarem como ofensa aos atributos da personalidade que gerem indenização por danos morais.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que é presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde. Noticiou que protagonizou denúncias de corrupção em face de autoridades do Governo do Distrito Federal. Pontuou que a requerida é servidora da Secretária de Saúde do DF e em um grupo de aplicativo (WhatsApp) enviou a seguinte mensagem: “Ficha suja, Sujíssima!!!” – se referindo à pessoa da requerente. Asseverou que ficha suja é alguém que cometeu crimes. Afirmou que nunca cometeu nenhum delito, que tal fala trata-se de crime de calúnia (art. 139 do CP). Aduziu que foi ajuizada interpelação judicial n° 0741450-72.2021.8.07.0001, requerendo explicações. Na resposta, a ré reconheceu o ataque e o chamou de “erro”, pedindo desculpas. Ressaltou que o pedido de escusas foi dado, também no grupo de aplicativo. Observou que diversas pessoas a procuraram para questionar quais crimes foram cometidos por ela o que causou grave prejuízo moral e psicológico, bem como viu sua imagem maculada por falas caluniosas.

3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 45120090). Contrarrazões não apresentadas.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal diz respeito ao cabimento da indenização por danos morais ante os fatos no caso concreto.

5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, aduziu que o dano está plenamente configurado, uma vez que a conduta da recorrida possuiu claramente o intuito de macular a reputação da recorrente, manchar a sua honra e denegrir a sua imagem. Afirmou que o comentário foi feito por meio de rede social, contendo dezenas de servidores da Secretaria de Saúde do DF, que o alcance do comentário é inimaginável. Pontuou que as acusações são ainda mais gravosas, pois é presidente do sindicato dos servidores da saúde aumentando a repercussão. Ressaltou que a frase proferida pela requerida ultrapassa o mero dissabor, devendo ser compensada, para que tal atitude não venha a acontecer novamente. Requereu o recebimento do recurso e o deferimento do pedido inicial para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

6. Da conversa anexada aos autos (ID 44251877) não se verifica o cometimento do ilícito apontado. Infere-se do teor das mensagens que a recorrida se referia a terceira pessoa, dizendo que “Jamais será ficha suja, sujíssima”. A recorrente tomou para si tal expressão, mas não apontou nenhum fato determinado e concreto capaz demonstrar que tais palavras se dirigiriam a ela. Para que se evite exageros quanto à condenação por danos morais, se faz necessária a demonstração clara e cabal de que invadiu a seara da intimidade, da honra e da imagem pessoal. No caso dos autos, não restou verificada tal afronta. A autora é presidente do Sindicato da Saúde e por estar em posição de destaque, está sujeita a alguns dissabores e discussões do cotidiano que já se sabia antes de ocupar tal cargo.

7. O fato de as palavras terem sido escritas em rede social, aumenta o seu alcance, mas não há demonstração da lesividade que atingisse de alguma forma honra da recorrente. Não há fato concreto reputado à recorrente, tampouco o contexto em que as palavras foram escritas. A única prova trazida aos autos é um único "print" de conversa havida no whatsapp, sem contexto, falas anteriores e posteriores, tampouco dados a respeito da quantidade de membros do aludido grupo de mensagens ou repercussões decorrentes das palavras em tese proferidas pela recorrida. Não havendo prova mínima da ocorrência de conduta reputada ilícita, não há dever de indenização por dano moral.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

10. Súmula que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.